Tribunal: STF
Processo: Rcl 46076
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, nos autos da Exceção de Pré-Executividade nº 0192738-17.2011.05.0001, teria violado decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 1.706, bem como do que decidido no RE 695.911, paradigma do Tema 492 da repercussão geral. 
    Sustenta-se que, na origem, a Associação de Moradores do condomínio no qual possui um imóvel ajuizou ação cujo objeto era cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado. 
    Informa-se que houve sentença julgando procedente a ação, confirmada pela 4ª Turma Recursal da Bahia no julgamento do recurso inominado. O processo transitou em julgado e iniciou-se a execução em 08/2011 (eDoc 1, p. 2). 
    Em assim proceder, o ato reclamado dissente da jurisprudência desta Corte. Entende-se que, ao julgar a ADI 1706, o Supremo considerou que associações atuantes como condomínios irregulares não poderiam cobrar taxas de não associados às mesmas. 
    Alega-se que referido entendimento foi confirmado quando do julgamento do Tema 492, cujo processo piloto é o RE 695.911.
    Dessa forma, requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, em definitivo, a cassação da decisão reclamada. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    A decisão proferida por esta Corte, quando do julgamento da ADI nº 1.706, de relatoria do Ministro Nelson Jobim, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital nº 1.713/1997 a qual facultava a administração das quadras residenciais do Plano Piloto de Brasília por prefeituras comunitárias ou associações de moradores. Eis a ementa do referido julgado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 1.713, DE 3 DE SETEMBRO DE 1.997. QUADRAS RESIDENCIAIS DO PLANO PILOTO DA ASA NORTE E DA ASA SUL. ADMINISTRAÇÃO POR PREFEITURAS OU ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. SUBDIVISÃO DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE OBSTÁCULOS QUE DIFICULTEM O TRÂNSITO DE VEÍCULOS E PESSOAS. BEM DE USO COMUM. TOMBAMENTO. COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO PARA ESTABELECER AS RESTRIÇÕES DO DIREITO DE PROPRIEDADE. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 2º, 32 E 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
    1. A Lei n. 1.713 autoriza a divisão do Distrito Federal em unidades relativamente autônomas, em afronta ao texto da Constituição do Brasil --- artigo 32 --- que proíbe a subdivisão do Distrito Federal em Municípios. 
    2. Afronta a Constituição do Brasil o preceito que permite que os serviços públicos sejam prestados por particulares, independentemente de licitação [artigo 37, inciso XXI, da CB/88].
    3. Ninguém é obrigado a associar-se em "condomínios" não regularmente instituídos. 
    4. O artigo 4º da lei possibilita a fixação de obstáculos a fim de dificultar a entrada e saída de veículos nos limites externos das quadras ou conjuntos. Violação do direito à circulação, que é a manifestação mais característica do direito de locomoção. A Administração não poderá impedir o trânsito de pessoas no que toca aos bens de uso comum.
    5. O tombamento é constituído mediante ato do Poder Executivo que estabelece o alcance da limitação ao direito de propriedade. Incompetência do Poder Legislativo no que toca a essas restrições, pena de violação ao disposto no artigo 2º da Constituição do Brasil. 
    6. É incabível a delegação da execução de determinados serviços públicos às "Prefeituras" das quadras, bem como a instituição de taxas remuneratórias, na medida em que essas "Prefeituras" não detêm capacidade tributária.
    7. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 1.713/97 do Distrito Federal.”
    Naquela oportunidade, unanimemente, os ministros concluíram que a lei em análise afrontava o princípio da harmonia entre os poderes, pois, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 
    Por sua vez, a decisão reclamada, apoia-se nos seguintes fundamentos (eDoc 7, p. 246): 
    “No caso, ajuizada a ação no ano de 2009, a Executada fora condenada ao pagamento reclamado pela Exequente, em 17 de abril de 2010 (evento 13-17), tendo interposto Recurso Inominado, n o qual arguiu a incompetência do Sistema de Juizados Especiais, em razão do valor da causa, bem como a sua ilegitimidade passiva ad causam , afirmando não ter vínculo associativo com a Exequente, conforme consta no evento 13- 19/20, teses rejeitadas pela 4ª Turma Recursal, em 26 de maio de 2011, consoante acórdão inserido no evento 13-28. 
    Com isso, transitada em julgado a condenação da Executada ao pagamento das despesas cobradas através da ação, inclusive com confirmação no Segundo Grau, as questões preliminares suscitadas estão definitivamente afastadas, não cabendo, assim, a reiteração, em face da preclusão consumativa. 
    Vale lembrar que a Executada já apresentou os mesmos argumentos trazidos na Exceção de Pré-executividade, em várias oportunidades, conforme constam nos eventos 32, 63 e 94, rejeitados por este Juízo nos eventos 37, 64 e 106, respectivamente. 
    Contando com a assistência de advogado que, obviamente sabe o conceito de coisa julgada a reiteração dos argumentos tem o claro intuito de retardar o desfecho da ação, impondo, assim, a condenação da Executada por litigância de má-fé, na forma estabelecida no art. 80, IV, do CPC ”
    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI nº 1.706 especificamente referente à Lei Distrital nº 1.713/1997. 
    Ademais, o ato reclamado é a rejeição de uma exceção de pré-executividade, o que denota a impossibilidade de se modificar o julgamento do processo de conhecimento, pois operou-se a coisa julgada. 
    Pelo mesmo motivo, não se pode conhecer esta ação por violação ao Tema 492. Além do mais, a jurisprudência consolidou-se no sentido de ser inviável o pedido em reclamação constitucional fundado em decisão paradigma posterior ao ato reclamado. Conforme petição inicial, a fase de execução iniciou-se em agosto de 2011. A decisão do processo paradigma cuja afronta se alega teve a ata de julgamento publicada em 08.01.2021. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação em que se impugna decisão que afirmou a invalidade de previsão, em acordo coletivo, de limitação de pagamento de horas in itinere. Ausência de aderência estrita com a tese firmada no tema 152 da repercussão geral, em que se discutiu a validade de cláusulas em acordo coletivo sobre plano de demissão incentivada. Ausência de relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 2 É inviável pedido em reclamação constitucional fundado em decisão paradigma posterior ao ato reclamado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em caso de unanimidade. (Rcl 34589-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).
    E ainda, a alegação de ofensa à repercussão geral depende do esgotamento da instância, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC.
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente